Tribunal: TCU
Processo: 019.987/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações expedidas por meio de acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades apontadas na gestão nos almoxarifados da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde em Sergipe (Funasa/SE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos autuados para monitorar o cumprimento das determinações que constaram do Acórdão 635/2006-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, TC Processo 005.725/2002-7 , autuada para apurar irregularidades apontadas em processo de denúncia sobre a ocorrência de fraudes e má gestão nos almoxarifados da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde em Sergipe. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar quitação da multa cominada ao responsável José Alves de Farias Filho, por força do subitem 9.6 do Acórdão 635/2006-TCU-Plenário , ante o seu pagamento, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.2. manter os descontos na folha de pagamento do responsável José Américo Menezes da dívida decorrente do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.1 do Acórdão 635/2006-TCU-Plenário , no montante original de R$ 140.054,75 (data de ocorrência: 31/5/1997), em solidariedade com o Sr. Constâncio Conceição dos Santos (falecido), e que foram retomados por força do subitem "b" do Acórdão 6913/2012-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos que: 9.3.1. junte cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, ao processo TC Processo 005.725/2002-7 ; 9.3.2. dê continuidade ao presente monitoramento; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e aos órgãos interessados; 9.5. informar aos responsáveis e aos órgãos interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.